Tribunal: TJBA
Processo: 8120424-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120424-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: B. D. S. A. e outros

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA

APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO, GABRIELA MASCARENHAS FIUZA, JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE
DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS E PROMOÇÕES
. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VENDEDORA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor menor, representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais. A decisão de primeiro grau declarou a ilegitimidade passiva da empresa intermediadora na venda das passagens e condenou a vendedora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2. O recurso questiona (i) a ilegitimidade passiva da plataforma intermediadora e (ii) a suficiência do quantum indenizatório fixado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber (i) se a empresa intermediadora responde solidariamente pelo cancelamento das passagens aéreas adquiridas pelo consumidor e (ii) se o valor da indenização arbitrada é adequado aos danos morais sofridos pelo menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, a responsabilidade solidária no fornecimento de produtos e serviços exige participação direta na execução do contrato, o que não se verifica no caso da plataforma intermediadora, que apenas divulga promoções sem intervir na venda ou emissão de passagens.

5. A jurisprudência do STJ tem consolidado o entendimento de que a responsabilidade da plataforma de buscas é afastada quando não há intermediação direta na contratação, nos termos do REsp 1.444.008/RS.
6. Em relação ao
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, considerando a antecedência do cancelamento em relação à data da viagem e a frustração do consumidor, o valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado, conforme precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.

8120424-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
B.S.A.
, representado por

Josiene da Silva Santana
e como apelad
os

123

VIAGENS E TURISMOS LTDA
e
PASSAGENS IMPERDIVEIS / PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Turma Julgadora
da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à
Apelação, nos termos do voto do Relator.